Tribunal: TJBA
Processo: 0311493-24.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0311493-24.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: I. S. D. S. O. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIANE MEDRADO EVANGELISTA

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO CÍVEL
. AÇÃO INDENIZ
ATÓRIA
POR DANOS MORAIS.
LEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE APELANTE.
NEGATIVA DE COBERTURA PERPETRADA PELO PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 302 DO STJ. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE EXCEDEU OS LIMITES DO MERO DISSABOR OU ABORRECIMENTO. RAZOABILIDADE NO ARBITRAMENTO DO '
QUANTUM
' INDENIZATÓRIO.
PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDOS NÃO PROVIDO.

1.
In
casu
, aplica-se o Código de Defensa do Consumidor, já que a operadora ré não administra plano de autogestão.

2. Cinge-se a controvérsia acerca do exame da legalidade da negativa de cobertura de tratamento médico em situação de urgência/emergência, em decorrência do não cumprimento do prazo de carência, bem como a ocorrência de dano moral.

3. É fato incontroverso de que teve a autora necessidade de atendimento caráter de emergência em unidade hospitalar, já tendo cumprido o requisito da carência mínima de 24 horas, pactuado no instrumento de contrato firmado no dia 15 de abril de 2016, bem como tendo adimplido com as mensalidades do referido plano.

4. Sobre o tema, embora a Lei n.º 9.656/98 estabeleça prazos específicos de carências nos contratos de plano de saúde, o mesmo diploma legal, no art. 35-C, estabelece a obrigatoriedade de cobertura para os casos de emergência e urgência.

5. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já exarou entendimento no sentido de que as cláusulas relativas aos períodos de carência devem ser mitigadas, quando em confronto com direito à vida.

6. Nesse passo, considerando os transtornos experimentados pela parte autora, que passa de longe de mero dissabor e aborrecimento, haja vista a situação de risco que se viu passar com a possibilidade de agravamento de risco de vida ante a negativa indevida do plano de saúde em autorizar a sua internação para tratamento médico adequado, é imperiosa a manutenção da condenação em indenização a título de danos morais.

7. Quanto ao valor da indenização, entendo que o valor de R$ 15.000,00 arbitrado na condenação atende aos princípios gerais e específicos que devem nortear a fixação da compensação pelo dano moral, notadamente o bom senso, a proporcionalidade e a razoabilidade, mostrando-se satisfatório para representar um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0311493-24.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros e como apelada I. S. D. S. O. e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de
202
4.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13